Tribunal: TJSP
Processo: 1006527-32.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Saúde – Portadora de "alzheimer" – Presente a necessidade de proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento dos insumos pleiteados – Sentença de procedência mantida – Remessa necessária desprovida.